Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715207-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CH CAPITAL EIRELI - EPP AGRAVADO: ELIENE PIRES CAIRES, EDMILSON DA SILVA CAIRES DESPACHO Chamo o processo à ordem. CH CAPITAL EIRELI-EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88610697, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra ELIENE PIRES CAIRES e CURSOS PREPARATORIOS MUCURI LTDA - ME, que indeferiu a inclusão do sócio Edmilson da Silva Caires no polo passivo da demanda. Os codevedores supracitados foram citados por edital e são representados pela Curadoria de Ausentes, que já apresentou resposta ao recurso (id. 27870503). Determinada por esta Relatoria a inclusão de Edmilson da Silva Caires no polo passivo recursal, ele não foi localizado para intimação nos endereços diligenciados (ids. 27930529, pág. 2, 29071712, 30139813, 30499299 e 32076665). No entanto, constata-se do AR de id. 29071712 que o agravado Edmilson Silva Caires “mudou-se” do endereço fornecido nos autos. Assim, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação do agravado Edmilson Silva Caires, cujo prazo para resposta fluiu a partir de 15/09/2021, data da juntada aos autos do AR de id. 29071712. Revogo a decisão de id. 31160037. Intimem-se. À Secretaria, para (i) incluir na atuação, no polo passivo recursal, a agravada-executada "Cursos Preparatórios Mucuri Ltda - ME; (ii) certificar o decurso do prazo para resposta do agravado Edmilson Silva Caires, consoante acima estabelecido; e (iii) retornar os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora